Tribunal: CARF
Processo: 10850.724573/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.724573/2015-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SMERIELI & SMERIELI LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 31) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 37/39).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.724573/2015-60
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724573/2015-60

Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/06/2018 (e-fls. 43), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/07/2018 (e-fls. 47/50) com os argumentos
a seguir sintetizados.
- Insurge-se contra a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto que entendeu pela improcedência da impugnação com apoio no art. 7o, V, da
Portaria MF 341, de 12/07/2011. Pondera que na hierarquia das normas a Portaria é inferior à
Lei e à Constituição e que o lançamento em debate refere-se ao ano calendário 2010 e a citada
Portaria é de 2011.
- Menciona o art. 37 da Constituição Federal e o art. 2o da Lei 9.764/99 e discorre
sobre os princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório,
finalidade e segurança jurídica.
- Alega que a preliminar de nulidade foi analisada de forma rasa e rejeitada
sumariamente na decisão recorrida. Acrescenta que a inconstitucionalidade sequer foi apreciada.
- Entende que a decisão proferida desrespeita os princípios acima elencados
porque “apoia-se em norma de menor e se pronunciou sobre aspectos fundamentais para
vaidade do atoa jurídico”.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Também não se verifica nenhuma omissão no acórdão de primeira instância, ao
contrário do que alega o recorrente. Constata-se da leitura da decisão recorrida que o relator
elaborou seu voto analisando as razões da Impugnação e indicando as justificativas para a
manutenção do lançamento.
Cabe mencionar nesse ponto que a Portaria MF no 341/11, que disciplina o
funcionamento das DRJ, estava vigente à época do julgamento de primeira instância, restando
correta a sua observância pelo Colegiado a quo. O art. 7o, V, apontado no voto condutor trata do
dever do julgador de cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido, não
havendo reparos a serem feitos à decisão recorrida.
Cumpre ressaltar, por fim, que a discussão da natureza constitucional dos
dispositivos legais é matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art.
102 da Constituição Federal. É nesse sentido a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.724573/2015-60

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital